Tribunal: TJES
Processo: 5003576-48.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2022-06-30

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
3576
-
48
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: BIL HAMMER

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA 2ª VARA
D
E SANTA MARIA DE JETIBÁ

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA DA VÍTIMA. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. ORDEM DENEGADA.

1.
Na espécie,
a gravidade,
a
repetição dos atos de violência e
de
ameaça praticados em face da mesma vítima, a existência de medida
s
protetiva
s
,
além d
o elitismo
aparentemente

não tratado
do
paciente,
devem ser considerados para a manutenção do decreto prisiona
l
,
havendo
dados concretos de que
solto
este poderá pôr
em risco
a ordem pública e
a própria vida de sua companheira.

2.
A

retratação da vítima não tem o condão de afastar o oferecimento da denúncia ou mesmo o prosseguimento do feito, sendo certo que os crimes cometidos no âmbito da Lei Maria da Penha são sujeitos à ação penal pública incondicionada.

3. “
Em
matéria de decretação e/ou manutenção de custódia provisória, vige o Princípio da Confiança nos Juízes Próximos das Provas e Pessoas, eis que o Juízo
a quo
é o mais indicado para aferir a imprescindibilidade (ou não) da segregação cautelar, valendo-se, notadamente, do direto contato com os fatos da causa.”

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210038947, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 09/11/2021)

4. Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos
,
conhecer da impetração e
denegar a ordem
, n
os termos do voto d
o
Relator.

Vitória-ES, ___
de ___________ de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003576-48.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ERNANDES GOMES PINHEIRO e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - 2ª VARA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
3576
-
48
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: BIL HAMMER

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA 2ª VARA
D
E SANTA MARIA DE JETIBÁ

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus

com pedido liminar
impetrado em favor de
BIL HAMMER

(ID
2
509284
)
ante a alegação de suposto constrangimento ilegal causado pel
a
MM. Juíz
a
da
2
ª Vara
de Santa Maria de Jetibá
-ES
,
que,
nos autos da
Ação Penal nº
0000
22
1
-
44
.2022.8.08.005
6
,

negou ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade.

Aduz
o
impetrante,
em síntese: I)

que o

p
aciente teve sua prisão preventiva decretada no dia 14/03/2022
pela suposta prática de crime de
violência contra sua esposa,
Sra.
Natali Det
t
man; II)
formulou
pedido de revogação d
a
prisão preventiva
e

mesmo tendo a própria v
í
tima concordado com a libertação
do paciente
,
o magistrado negou o pedido de liberdade provisória; III)
o decreto de prisão preventiva expedido pela autoridade coatora é desprovido de qualquer fundamentação; IV) é

inaceitável a antecipação de juízo de culpabilidade, com flagrante violação ao princípio constitucional da presunção de inocência
;
V)
o
paciente é
o provedor

d
o lar;
VI) a reincidência e os maus antecedentes, por si só, não justificam o decreto de prisão acautelatória.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura em favor do paciente, para que este possa responder ao processo em liberdade.

Decisão indeferindo o pedido liminar (ID 2527561).

Informações devidamente prestadas pela autoridade coatora (ID 2589270).

Parecer Ministerial pela denegação da ordem (ID 2750652).

Eis o relatório. À revisão.

Vitória-ES, 15 de junho de 2022.

Desembargador

Walace Pandolpho Kiffer

Relator

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
3576
-
48
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: BIL HAMMER

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA 2ª VARA
D
E SANTA MARIA DE JETIBÁ

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
BIL HAMMER
(ID 2509284) ante a alegação de suposto constrangimento ilegal causado pela MM. Juíza da 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá-ES, que, nos autos da Ação Penal nº
0000
22
1
-
44
.2022.8.08.005
6
,
negou ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade.

Aduz
o
impetrante,
em síntese: I)

que o

p
aciente teve sua prisão preventiva decretada no dia 14/03/2022
pela suposta prática de crime de
violência contra sua esposa,
Sra.
Natali Det
t
man; II)
formulou
pedido de revogação d
a
prisão preventiva
e

mesmo tendo a própria v
í
tima concordado com a libertação
do paciente
,
o magistrado negou o pedido de liberdade provisória; III)
o decreto de prisão preventiva expedido pela autoridade coatora é desprovido de qualquer fundamentação; IV) é

inaceitável a antecipação de juízo de culpabilidade, com flagrante violação ao princípio constitucional da presunção de inocência
;
V)
o
paciente é
o provedor

d
o lar;
VI) a reincidência e os maus antecedentes, por si só, não justificam o decreto de prisão acautelatória.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura em favor do paciente, para que este possa responder ao processo em liberdade.

Decisão indeferindo o pedido liminar (ID 2527561).

Pois bem.

Destaco, inicialmente, que a ação constitucional de
Habeas Corpus
possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória, sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado.

E para a concessão de medida liminar no âmbito específico desta ação, torna-se indispensável a demonstração inequívoca e concomitante de que o paciente esteja sob custódia, ou sob ameaça de custódia, decretada de forma ilegal ou com abuso de poder (relevante fundamento da impetração) e que a decisão possa acarretar dano irreparável, acaso o pedido seja reconhecido somente quando da análise de
meritum causae
.

In casu
, o magistrada singular negou o pedido de liberdade provisória, valendo-se dos seguintes fundamentos:

“
(...) Extrai-se das palavras da vítima que
a violência praticada pelo acusado não é algo
'
pontual
'
, como quis fazer crer a defesa do mesmo, mas uma prática corriqueira, infelizmente, fruto, ao que tudo indica, do etilismo que lhe acomete, mas que também não é tratado como deveria.

Se não fosse esse relato da vítima, como bem destacou o Ministério Público (fls. 107),
o acusado já responde a outra ação penal (tombada sob o n° 0000260-75.2021.8.08.0056), onde lhe foi imputado a prática de crime de lesões corporais, no ambi
e
nte doméstico familiar, tendo como vítima também a sua esposa, Natali Dettmann.

Isso somente reforça a conclusão de que o quadro de violência contato pela vítima é, de fato, duradouro, não sendo um fato isolado na vida do casal.

O fato da vítima estranhamente, agora, dizer que não se sente ameaçada pelo acusado não retira os fundamentos da prisão, que está calcada no histórico judicial do acusado, que foi confirmado pelas palavras da vítima.

Relembro, no ponto, que o crime de lesão corporal no ambiente doméstico familiar desafia ação penal pública incondicionada, o que demonstra que a vontade da vítima, nestes casos, não é relevante, prevalecendo o interesse estatal de apurar e, se for o caso, punir a conduta praticada pelo agente.

É por isso que pouco importa a opinião da vítima para a decretação ou não da prisão. A decisão a esse respeito, a ser tomada por quem a lei confere esse poder, se baseará em questões puramente técnicas, não podendo ficar atrelada às intempéries do ofendido.

E, neste caso, tenho que a prisão preventiva está mais que justificada. É um caso clássico de violência doméstica antiga, infelizmente, suportada por anos pela vítima, agravado pela aparente dependência química do acusado, que não busca tratamento contra o etilismo, devendo, portanto, o Estado conter esse ciclo de violência para que um mal maior não ocorra.

(...)

Ante o exposto, sem maiores delongas, na linha da manifestação ministerial, indefiro o pedido de liberdade provisória formulado pelo acusado às fls. 89/92 e reiterado às fls. 102.
(...)”
(g.n.)

Narra a
exordial

ofertada pelo Ministério Públic
o
que
o
denunciado
,
no dia 13 de março de 2022 por volta das 10:16 horas, na localidade de Alto Rio Plantojo, zona rural de Santa Maria de Jetibá, ameaçou de morte e ofendeu a integridade física de sua companheira Natali Dettmann, supostamente praticando os crimes descritos
no art. 129, §13 e art. 147, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006
e do art. 69 do Código Penal.

A
fere-se que a vítima
e
o

paciente

viv
e
m
em união estável
h
á 16 (dezesseis) anos e
que
desta união nasceram 0
2 (duas) filhas.
Consta
que no dia dos fatos, B
il
se encontrava embriagado e não gostou quando Natali disse que ir
ia
à igreja, ocasião em que, sem razão aparente,
a
agrediu com um soco na boca
e a ameaçou de morte.

Verific
o
os termos de declaração prestados pelo 3º SGT/PMES Edson José Tirola e pelo CB/PMES Breno Firme Pereira, condutores do flagrante,

no sentido de
que a
polícia, ao ser acionada,
compareceu ao local e encaminhou os envolvidos
à
Delegacia, sendo que no meio do trajeto,
dentro d
o compartimento da viatura policial, Bil novamente ameaçou Natali, dizendo que quando voltasse
para casa
, a mataria.

Como visto,
o aqui denunciado foi outrora autuado pela prática
de lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha também
em desfavor de sua companheira (autos nº
0000260-75.2021.8.08.0056),
ocasião em que
o
ilustre magistrad
o
singular
, considerando a ausência
dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, proferiu um
decisum

em 19/03/2021 c
oncedendo à Bil o benefício da liberdade provisória, mediante o cumprimento de uma série de condições, dentre as quais, a proibição de se aproximar da vítima, de manter contato por qualquer meio de comunicação e de adentrar na casa em que reside,
fazendo constar que o descumprimento acarretaria nova prisão preventiva.

Dessa forma, após compulsar os autos, quanto à prisão preventiva do paciente, constato, neste momento processual em que se exerce cognição sumária dos fatos trazidos a julgamento, sua aparente legalidade.

De acordo com o art. 312 do CPP, “a prisão preventiva
poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”,
devendo o decreto prisional ser
motivad
o
e fundamentad
o
“em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”.

Na espécie,
a gravidade,
a
repetição dos atos de violência e
de
ameaça praticados em face da mesma vítima, a existência de medida
s
protetiva
s
,
além d
o elitismo
aparentemente

não tratado
do
paciente,
devem ser considerados para a manutenção do decreto prisiona
l
,
havendo
dados concretos de que
solto
este poderá pôr
em risco
a ordem pública e
a própria vida de sua companheira.

Ressalto, por relevante,
que
“
a
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
1
”.

Outrossim,
como
bem delineado na decisão reproduzida,

a
retratação da vítima não tem o condão de afastar o oferecimento da denúncia ou mesmo o prosseguimento do feito, sendo certo que os crimes cometidos no âmbito da Lei Maria da Penha são sujeitos à ação penal pública incondicionada.

Ademais, “e
m matéria de decretação e/ou manutenção de custódia provisória, vige o Princípio da Confiança nos Juízes Próximos das Provas e Pessoas, eis que o Juízo
a quo
é o mais indicado para aferir a imprescindibilidade (ou não) da segregação cautelar, valendo-se, notadamente, do direto contato com os fatos da causa.”

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210038947, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 09/11/2021)

No mesmo sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO. MEDIDAS CAUTELARES. CONDIÇÕES PESSOAIS. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. ORDEM DENEGADA.
1. Na forma do art. 312 do CPP, a decretação da prisão preventiva somente deve ocorrer como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, e desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria são os requisitos cautelares
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
. 2.
Necessário a manutenção do encarceramento cautelar do paciente como forma de garantir a ordem pública e a segurança da vítima, diante de todo o histórico de ameaças e descumprimento de medida protetiva.
3.
Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão.
4. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210051130, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 03/02/2022)

À luz de tais considerações
,

DENEGO
A ORDEM.

É como voto.

1

STJ - 5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011.

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
3576
-
48
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: BIL HAMMER

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA 2ª VARA
D
E SANTA MARIA DE JETIBÁ

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA DA VÍTIMA. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. ORDEM DENEGADA.

1.
Na espécie,
a gravidade,
a
repetição dos atos de violência e
de
ameaça praticados em face da mesma vítima, a existência de medida
s
protetiva
s
,
além d
o elitismo
aparentemente

não tratado
do
paciente,
devem ser considerados para a manutenção do decreto prisiona
l
,
havendo
dados concretos de que
solto
este poderá pôr
em risco
a ordem pública e
a própria vida de sua companheira.

2.
A

retratação da vítima não tem o condão de afastar o oferecimento da denúncia ou mesmo o prosseguimento do feito, sendo certo que os crimes cometidos no âmbito da Lei Maria da Penha são sujeitos à ação penal pública incondicionada.

3. “
Em
matéria de decretação e/ou manutenção de custódia provisória, vige o Princípio da Confiança nos Juízes Próximos das Provas e Pessoas, eis que o Juízo
a quo
é o mais indicado para aferir a imprescindibilidade (ou não) da segregação cautelar, valendo-se, notadamente, do direto contato com os fatos da causa.”

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210038947, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 09/11/2021)

4. Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos
,
conhecer da impetração e
denegar a ordem
, n
os termos do voto d
o
Relator.

Vitória-ES, 29 de junho de 2022
.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.